Tribunal: CARF
Processo: 10970.720270/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720270/2015-10
ACÓRDÃO
1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOINHO SETE IRMÃOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA.
CONHECIMENTO
ADSTRITO
À
ANÁLISE
DA
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do
recurso
voluntário
estará
adstrito
à
análise
da preliminar de
tempestividade, quando suscitada.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA
PELO CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO DE FORMALISMO EXCESSIVO. VERDADE
MATERIAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
A invocação dos princípios da verdade material, da ampla defesa e do
contraditório não afasta a observância dos prazos peremptórios
estabelecidos na legislação processual tributária. Ademais, não se
confunde a prerrogativa administrativa de revisão de ofício do lançamento
com direito subjetivo do contribuinte ao conhecimento de impugnação
intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, exclusivamente quanto à preliminar de tempestividade da impugnação,
para rejeitá-la, nos termos do voto da Relatora.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
2

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MOINHO SETE IRMÃOS LTDA., em face do
Acórdão no 109-000.972 proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em
Curitiba (DRJ/09), que NÃO CONHECEU a Impugnação apresentada pelo Contribuinte, ante a
manifesta intempestividade.
Para uma descrição clara e objetiva dos fatos, valho-me do relatório elaborado por
ocasião do julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
RELATÓRIO
1. O litígio que se aprecia foi inaugurado por interposição de impugnação, em 23/02/2016
(e-fl. 1.653/1.670), contra Lançamento de Ofício em Auto de Infração, o qual constituiu
créditos relativos a Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL). Os lançamentos referem-se a fatos geradores ocorridos ao
longo dos anos-calendário de 2012 e 2013, sendo que em ambos períodos o Contribuinte
recolheu seus tributos segundo as regras do Lucro Real anual.
1.1. O valor total do lançamento (inclusive ISS devido aos municípios do Rio de Janeiro de
Duque de Caxias) é de R$ 1.871.069,80, incluindo multas e juros moratórios calculados até
11/2015 (e que serão recalculados quando do pagamento ou parcelamento do débito). O
quadro a seguir sumariza os valores exigidos na esfera federal:
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
3

1.2. Ao encerrar as atividades de verificação fiscal a Autoridade Fiscal constatou as
seguintes infrações:  FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL I
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL. Ausência de declaração e
recolhimento da CSLL devida, detectada pelo confronto dos valores apurados com lastro
nos registros contábeis, e os valores declarados, gerando insuficiência de recolhimento da
contribuição, conforme detalhado em Termo de Verificação Fiscal em anexo, peça
integrante do presente Auto de Infração.  MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: FALTA DE REC
SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA. Falta de pagamento da CSLL, incidente sobre a base de
cálculo apurada em função de balanços de suspensão ou redução, conforme detalhado
em Termo de Verificação Fiscal em anexo, peça integrante do presente Auto de Infração.

RELATÓRIO FISCAL
2. A Autoridade Fiscal relata que, em análise prévia das declarações entregues pelo
Contribuinte, verificaram-se omissões, tanto na DIPJ, quanto na DCTF relativas aos dois
anos-calendário analisados. In verbis (e-fl. 1.608):
Entretanto não foram prestadas nas fichas 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa e 16 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por
Estimativa, informações relativas ao Imposto de Renda e CSLL mensais devidos por
estimativa no ano-calendário.
Situação análoga ocorreu em relação às mesmas fichas da DIPJ, acima relacionadas,
pertinente à apuração do IRPJ e CSLL no ano calendário 2013.
Não foram informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais- DCTF
pertinente ao ano-calendário 2012, quaisquer débitos do IRPJ e CSLL.
Na DCTF pertinente ao ano-calendário 2013, foram informados débitos de IRPJ e CSLL
devidos por estimativa mensal nos meses de janeiro, fevereiro e abril a outubro.
Foram detectados enfim, recolhimentos do IRPJ devido por estimativa nos meses de maio e
julho a outubro de 2012 e janeiro, junho e julho de 2013, bem como recolhimentos de CSLL
devida por estimativa nos meses de janeiro a maio e julho a outubro de 2012 e janeiro,
junho e julho de 2013.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
4
2.1. A Autoridade Fiscal promoveu, então, a apuração do IRPJ e da CSLL devidos
mensalmente (estimativas) e anualmente, “exclusivamente com fundamento nos registros
contábeis apresentados pelo sujeito passivo”. Isso feito, constatou-se existência de valores
exigíveis não foram declarados nem recolhidos. Ipsis litteris (e-fl. 1.610):
Nas planilhas denominadas “Demonstrativo de Cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – Lucro Real Escriturado – Antecipações Mensais, Multa Isolada e Ajuste Anual –
AC 2012” e “Demonstrativo de Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – Base
de Cálculo Escriturada – Antecipações Mensais, Multa Isolada e Ajuste Anual – AC 2012”
procedeu-se à apuração do IRPJ e CSLL mensal com base em Balancete de
Suspensão/Redução, apuração esta que, conforme já mencionado, não fora informada na
DIPJ apresentada pelo sujeito passivo.
Feito isso, resultou em IRPJ a pagar nos meses de janeiro a maio e julho a novembro de
2012, cujos valores deduzidos do IRPJ efetivamente recolhido referente aos meses de maio
e julho a outubro, evidencia a falta/insuficiência de recolhimento do IRPJ referente aos
meses de janeiro a maio, outubro e novembro de 2012, conforme demonstrado.

Igualmente resultou em CSLL a pagar nos meses de janeiro a maio e julho a novembro de
2012, cujos valores deduzidos da CSLL efetivamente recolhida referente aos meses de
janeiro a maio e julho a outubro, evidencia a falta/insuficiência de recolhimento da CSLL
referente aos meses de outubro e novembro de 2012, conforme demonstrado.

Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
5
A falta/insuficiência de recolhimento do IRPJ e CSLL devidos mensalmente, impõe a
aplicação de multa de ofício exigida isoladamente em montante equivalente a 50% do IRPJ
e da CSLL não recolhidos mensalmente, mediante lançamento de ofício, por força do
disposto no art. 44, da Lei n.o 9.430/96, com redação dada pela Lei n.o 11.488/2007.
2.2. Com relação ao IRPJ e CSLL devidos anualmente em 2012, a Autoridade Fiscal fez as
seguintes considerações (e-fl. 1.612):
Do IRPJ devido na apuração anual, no montante de R$ 484.992,17, não restou saldo a
pagar, após a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte, escriturado na conta-
contábil 110801-Imposto de Renda-Antecipações-AC 2012, no valor de R$ 272.190,73, e do
IRPJ recolhido mensalmente, conforme já relatado, no montante de R$ 212.801,43.
...
Tal como o IRPJ, não restou saldo a pagar da CSLL devida na apuração anual, no montante
de R$ 183.237,18, após dedução do valor total da CSLL recolhida mensalmente, conforme
já relatado, no montante de R$ 183.237,18.
2.3. Adotando o mesmo procedimento, a Autoridade Fiscal apurou tributos devidos e não
declarados ou pagos referente ao ano-calendário de 2013, conforme excerto do relato a
seguir reproduzido (e-fl. 1.611/1.1612):
Ressalte-se que o Lucro Líquido antes do IRPJ foi transportado a menor no mês de maio de
2013 no montante de R$ 2.267,18, no mês de outubro de 2013 no montante de R$
6.387,48 e no mês de novembro de 2013 no montante de R$ 6.387,48.
Para fins de apuração do IRPJ devido nos referidos meses, foram adicionados os valores
em comento, ao Lucro Real apurado no LALUR apresentado pelo contribuinte.
Em oposição ao procedimento adotado no ano-calendário 2012, a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido-CSLL deduzida para fins de apuração do lucro antes do IRPJ,
escriturada na conta-contábil 961301-Contribuição Social s/ Lucro, foi regularmente
provisionada nos meses de janeiro a dezembro de 2013 e deduzida no cálculo do Lucro
Antes do IRPJ, transportado para o LALUR.
Os procedimentos adotados pelo sujeito passivo são demonstrados e consolidados no
demonstrativo que segue.
[Quadro demonstrativo da apuração do Contribuinte]
...
Nas planilhas denominadas “Demonstrativo de Cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – Lucro Real Escriturado – Antecipações Mensais, Multa Isolada e Ajuste Anual –
AC 2013” e “Demonstrativo de Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – Base
de Cálculo Escriturada – Antecipações Mensais, Multa Isolada e Ajuste Anual – AC 2013”
procedeu-se à apuração do IRPJ e CSLL mensal com base em Balancetes de
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
6
Suspensão/Redução, apuração esta que, conforme já mencionado, não fora informada na
DIPJ apresentada pelo sujeito passivo.
Da apuração resultou em IRPJ a pagar nos meses de janeiro, fevereiro e abril a novembro
de 2013, cujos valores deduzidos do Imposto de Renda Retido na Fonte nos meses de abril
e junho a outubro de 2013, conforme escriturado na conta-contábil 110801-Imposto de
Renda-Antecipações-AC 2013, e do IRPJ efetivamente recolhido referente aos meses de
janeiro, junho e julho de 2013, evidencia a falta/insuficiência de recolhimento do IRPJ
referente aos meses de fevereiro, abril, maio e agosto a novembro de 2013, conforme
demonstrado.

Igualmente resultou em CSLL a pagar nos meses de janeiro, fevereiro e abril a novembro
de 2013, cujos valores deduzidos da CSLL efetivamente recolhida referente aos meses de
janeiro, junho e julho de 2013, evidencia a falta/insuficiência de recolhimento da CSLL
referente aos meses de fevereiro, abril, maio e agosto a novembro de 2013, conforme
demonstrado

A falta/insuficiência de recolhimento do IRPJ e CSLL devidos mensalmente, impõe a
aplicação de multa de ofício exigida isoladamente em montante equivalente a 50% do IRPJ
e da CSLL não recolhidos mensalmente, por força do disposto no art. 44, da Lei n.o
9.430/96, com redação dada pela Lei n.o 11.488/2007.
2.4. Já com relação aos valores devido anualmente, a Autoridade Fiscal afirma o seguinte
(e-fl. 1.615):
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
7
Do IRPJ devido na apuração anual, no montante de R$ 519.899,67, após deduzido do
Imposto de Renda Retido na Fonte, escriturado na conta-contábil 110801-Imposto de
Renda- Antecipações-AC 2013, nos meses de março e dezembro de 2013, no valor de R$
1.047,13, não compensado na apuração mensal do imposto em decorrência do
levantamento do balancete de suspensão do pagamento nos referidos período de
apuração, e do IRPJ recolhido mensalmente, conforme já relatado, no montante de R$
41.568,71, restou um saldo a pagar no valor de R$ 477.283,83.
O IRPJ a pagar apurado no ano-calendário 2013 não foi recolhido e o débito não foi
declarado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, impondo-se portanto,
o lançamento de ofício do imposto não recolhido/declarado.
A CSLL devida na apuração anual, no montante de R$ 195.803,88, após deduzida do valor
total da CSLL recolhida mensalmente, no montante de R$ 16.782,80 resultou em saldo a
pagar no montante de R$ 179.021,08.
A CSLL a pagar apurada no ano-calendário 2013 não foi recolhida e o débito não foi
declarado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, impondo-se tal qual
em relação ao IRPJ, o lançamento de ofício da contribuição não recolhida/declarada.
IMPUGNAÇÃO
3. A pessoa jurídica MOINHO SETE IRMÃOS LTDA, sujeito passivo na condição de
contribuinte, apresentou, em 23/02/2015, por meio de seus representantes legais
devidamente estabelecidos, sua inconformidade com o lançamento de ofício advogando
sua total improcedência, conforme relata-se a seguir.
Da Admissibilidade da Impugnação
4. O Impugnante apresenta como questão preliminar a admissibilidade de seu recurso,
não obstante tenha sido apresentado após o prazo legal. Em primeira linha de
argumentação, sustenta que a admissibilidade é devida por força do princípio da verdade
material, sob o risco de ofensa ao direito do exercício de ampla defesa. Suas razões
podem ser entendidas a partir dos seguintes trechos de seu recurso (e-fl. 1.660):
A posição do contribuinte é reforçada pela fundamentação doutrinária de que se aplica ao
Processo Administrativo Tributário, o princípio da verdade material, isto é, devem ser
consideradas todas as provas e fatos novos, ainda que sejam favoráveis ao interessado
todas as provas e fatos novos, ainda que sejam a favor do interessado, mesmo que não
tenham sido alegados ou declarados em fases anteriores do processo administrativo,
conforme fundamento doutrinário abaixo:
"Pela orientação deste princípio, o órgão administrativo de julgamento deverá buscar a
verdade objetiva dos fatos, independentemente de haver sido provado ou alegado pelas
partes". (1 ADRIANO, Ana Paula
Diferentemente do que ocorre no processo judicial, que se contenta com a verdade
meramente formal, o processo administrativo tributário busca a verdade material, isto é, a
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
8
verdadeira ocorrência do fato gerador e os elementos constitutivos do crédito tributário, o
que, no caso, só será possível através do exame da matéria, dos documentos e
informações desta impugnação, garantindo assim, o contraditório e a ampla defesa.
4.1. Noutra vertente, dirige sua argumentação para o instituto da coisa julgada. Assim
expõe seu raciocínio (e-fl. 1.661):
Na hipótese da Administração Tributária da RFB deixar de atender aos pedidos de
reconsideração e revisão do auto de infração, sob alegação preliminar da
intempestividade, pelo fato de que o contribuinte não apresentou impugnação após
lavratura do auto de infração, apresentando o feito fora do prazo legal, ora, tal
entendimento fazendário e administrativo está ultrapassado pela jurisprudência do
Egrégio STF. A matéria não é nova, muito menos, controvertida, situação esta,
atualmente, totalmente pacificada nos Tribunais Administrativos, assim como, no Poder
Judiciário. A autoridade de coisa julgada, prestigiada pelo nosso sistema constitucional
brasileiro, é um fenômeno direcionado à pacificação das relações sociais, consubstanciado
no princípio da segurança jurídica.
O Código de Processo Civil, nos seu art. 467 define coisa julgada material, como "a eficácia
que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou
extraordinário". A coisa julgada formal opera dentro do processo em que a sentença foi
proferida, não impedindo que o objeto do julgamento seja novamente discutido em outro
processo. Por outro lado, a coisa julgada material produz seus efeitos no mesmo ou em
qualquer outro processo, vedando o seu reexame, após o trânsito em julgado. É
importante ressaltar, que a decisão administrativa poder ser revisa e modificada pelo
Poder Judiciário, com fundamento no art. 5, XXXV da CF/88, ao garantir
que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, no máximo podemos defender a
decisão definitiva como coisa julgada formal administrativa.
4.2. Como derradeira alegação para que se superasse a questão da intempestividade da
impugnação, o Contribuinte alega aponta para o dever de revisão de ofício, a que está
sujeito a autoridade administrativa. Entende que, ainda que não fosse aceito o recurso, o
lançamento deveria ser revisto de ofício para afastar, por inadequada, a pretensão fiscal.
Em suas palavras (e-fl. 1.662):
Por outro lado, vem dispondo a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
"Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias
relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada".
Desse modo, é importante que a Administração Fiscal reconheça esta impugnação para
que sejam analisados os fatos circunstanciais relevantes que possam justificar a
inadequação proferida, ou ainda, a existência de vícios que tornem ilegal o ato
administrativo, entendemos, salvo melhor juízo, que se deve receber e analisar o
pedido/impugnação interposto, não apenas como impugnação, mas sim, como uma
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
9
revisão de ato a pedido da parte interessada, fato do direto da Administração rever os
seus atos, a pedido ou de ofício, segundo dispõe a Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal.
BRASIL. STF. SÚMULA 473: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada em todos os casos a apreciação jurisdicional." Disponível em:
http://www.stf.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2016.
Há de ser realçado também o princípio administrativo da verdade material, que orienta e
autoriza a Administração Pública a aceitar e buscar as provas que entender necessárias,
conhecendo de novas provas supervenientes ou não, ainda que produzidas em outro
processo ou decorrentes de fatos novos.
Da Improcedência
5. Quanto ao mérito, o Impugnante alega que, na apuração mensal no ano-calendário
2012, a Autoridade Fiscal desconsiderou o fato de ter havido recolhimentos a título de
imposto de renda retido na fonte passíveis de serem deduzidos das estimativas mensais.
In verbis (e-fl. 1.663):
A questão da empresa não ter indicado na Declaração do Imposto de Renda de Pessoal
Jurídica - DIPJ, nas fichas 11 e 16, os valores de apuração mensal, não pode ser a fonte
para se estabelecer falta de recolhimento de IRPJ e CSLL, pois conforme observa-se nos
documentos do Anexo VII, a empresa possuía Imposto de Renda Retido na Fonte de
Aplicações Financeiras para serem compensados com os valores a recolher de IRPJ e CSLL,
conforme demonstrado nos Anexos I a III.
Dessa forma, a empresa somente incorreu em erro pela falta de recolhimento por
estimativa mensal de Imposto de Renda no mês de outubro/2012, fato este observado no
Anexo II, diferente dos meses apontados pela fiscalização. Dessa forma, caso haja em que
se falar de aplicação de multa isolada, o valor seria R$13.930,34 (Treze mil e novecentos e
trinta reais e trinta quatro centavos), considerando aplicação de 50% (cinquenta por
cento). O auditor fiscal deixou de considerar em sua memória de cálculo tais impostos
retidos para compensação com os valores a recolher. Nota-se que o procedimento fiscal
aplicou o procedimento mais oneroso ao contribuinte, não proporcionando ao contribuinte
realizar as devidas retificações nas Declarações já entregues a RFB,
...
Fica evidenciado que a fiscalização não se utilizou do princípio da razoabilidade, ao
desprezar sua própria indicação, já que mesmo tendo o conhecimento dos respectivos
valores a título de previdência complementar, não deduziu da base de cálculo de apuração
do IRPJ e CSLL, reforçando o caráter arrecadatório e confiscatório, ao aplicar multa para
constituição de crédito tributário. O demonstrativo a seguir demonstra os valores que não
foram considerados na apuração da base de cálculo para apuração do Imposto de Renda e
Contribuição Social:
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
10
...
Observa-se que considerando as regras de apuração por estimativa mensal, o contribuinte
deixou de recolher apenas nos meses indicados, totalizando o valor de R$ 23.760,21 (Vinte
e três mil e setecentos e sessenta reais e vinte um centavos) referente a IRPJ, e o valor de
R$ 8.193,67 (Oito mil e cento e noventa três reais e sessenta sete centavos), valores estes
que no ajuste anual foram absorvidos pelo resultado, gerando saldo a ser restituído ao
contribuinte. Assim, não há razão para que o contribuinte sofra sanção tão onerosa com a
aplicação de multa de 50%.
...
5.2. No que se refere ao lançamento do ano-calendário de 2013, alega que a Autoridade
Fiscal desconsiderou o pedido de parcelamento o qual abrangeria fatos geradores
coincidentes com o do Auto de Infração. Em suas palavras (e-fl. 1.667):
No que se refere ao exercício do ano de 2013, tem-se que novamente a fiscalização aplicou
multa de ofício de 75% pela falta de pagamento de débitos declarados em DCTF, e
também multa isolada pelo fato da empresa não ter apurado e recolhido o IRPJ e CSLL,
conforme o procedimento de apuração por estimativa mensal. No entanto, a fiscalização
não levou em consideração o fato da empresa ter formalizado em 18/11/2014 o pedido de
parcelamento da Lei n° 12.996 de 18 de junho de 2014, e consolidado em 22/09/2015,
conforme documentos apensados no Anexo VIII. Analisando o fluxo abaixo, se evidencia
que a fiscalização não poderia lavrar o auto de infração referente aos débitos do ano-
calendário de 2013, pois a situação do contribuinte já se encontra regular.
Nota-se que não há justificativa para que fosse aplicada a cobrança de IRPJ e CSLL, e
principalmente de multas de ofício e isolada. É importante salientar que no pedido de
parcelamento da empresa, os valores dos impostos declarados e não recolhidos tiveram
incidência de multa de 20% e juros de mora, isto é, a empresa sofreu as sanções dos
encargos previstos na legislação pelo fato de não ter recolhido na data de seu vencimento.
Nesse sentido, a lavratura do auto de infração apresentou vícios que o tornam NULO, já
que impostos objeto da fiscalização se encontravam parcelados, o que demonstra que o
órgão fiscalizador não foi razoável, isto é, não houve moderação e racionalidade na
constituição do crédito tributário. Fica confirmada a falta de coerência e bom senso, pois
não basta à fiscalização atender à finalidade pública predefinida pela lei, mas
compreender como o fim público deve ser atendido.
..
Considerando os cálculos de revisão dos Anexos IV, V e VI, não há diferença no
recolhimento apurado pela empresa, assim, os valores declarados no requerimento do
parcelamento em 22 de setembro de 2015, expressam o real valor de pagamento dos
débitos, assim, em face ao pedido de parcelamento ser anterior a lavratura do auto de
infração, não há em que se falar em constituição de crédito tributário por parte da
fiscalização.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
11
Do Pedido
6. Por fim, apresenta o seguinte requerimento (e-fl. 1.669):
Pelo exposto, requer que seja recebida a presente impugnação, bem como seja julgado
improcedente, requerendo o seguinte:
a) Admissibilidade da presente impugnação;
b) Considerar NULO de direito o auto de infração lavrado pelos motivos expostos;
c) Que seja reconhecido o benefício da exigibilidade suspensa do auto de infração;
d) Não sendo acolhida a NULIDADE do auto de infração, que há a sua revisão para
aplicação apenas da multa isolada referente a falta de recolhimento por estimativa de IRPJ
no mês de outubro e novembro/2015, conforme Anexo II.
e) Recebimento dos documentos anexados a presente impugnação;
É o relatório”.
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR decidiu,
por unanimidade, rejeitar a preliminar relativa a intempestividade para não conhecer as alegações
de mérito ofertadas pelo sujeito passivo principal, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não se verificando fato impeditivo para a fluência do prazo legal, correto o ato
administrativo que declarou a situação de revelia resultando intempestivo recurso
posteriormente apresentado.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de piso, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por
meio do qual suscita preliminar de tempestividade da Impugnação, reiterando as alegações de
mérito oferecidas naquele momento processual.
É o relatório.

Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
12
VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte preenche os requisitos
extrínsecos de admissibilidade, porquanto foi apresentado dentro do prazo legal de 30 (trinta)
dias, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, por seu representante legal. Restam,
assim, atendidos os pressupostos formais de regularidade, legitimidade, interesse recursal e
competência deste Conselho para apreciar a controvérsia, nos termos do art. 25, inciso II, do
mesmo diploma legal.
Contudo, no que se refere aos requisitos intrínsecos, impõe-se ressalva de ordem
relevante. Consta dos autos que a impugnação apresentada pela contribuinte foi considerada
intempestiva pela instância a quo, circunstância que inviabiliza, em regra, o conhecimento do
Recurso Voluntário.
Nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto n.o 70.235/19721, do art. 56, caput e §
2o, do Decreto no 7.574/20112 e do Ato Declaratório Normativo COSIT no 15/19963, a impugnação

1 Decreto no 70.235/1972 - Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
2 Decreto n.o 7.574/2011 - Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência
da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
3 Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de 1996 - “O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE
TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional – Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e nos arts. 15 e 21 do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de
1972, com a redação do art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, Declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
13
apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do processo administrativo, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Eventual petição apresentada fora do prazo de 30 (trinta) dias, não caracteriza
impugnação, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito, ainda que as matérias
suscitadas pela Recorrente sejam, em tese, qualificadas como de ordem pública. Admitir o
contrário configuraria indevida supressão de instância.
No caso, a Recorrente suscitou, em sede preliminar, a tempestividade da
Impugnação ofertada em primeira instância, de modo que o Recurso Voluntário merece ser
conhecido e apreciado tão somente em relação a este argumento.
Caso se conclua pela tempestividade da peça inaugural, os autos deverão retornar à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) de origem, para que seja realizada a análise
integral da impugnação, em respeito ao princípio do devido processo legal e ao duplo grau de
jurisdição administrativa.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário interposto pela
Contribuinte, exclusivamente quanto à preliminar que impugna a declaração de intempestividade
da impugnação pela instância de origem.
2
DA PRELIMINAR DE MÉRITO
DA ALEGADA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
A Recorrente sustenta, em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 1.743/1.748), que a
impugnação apresentada em primeira instância deveria ser considerada tempestiva, não obstante
reconheça que o protocolo da peça ocorreu após o transcurso do prazo legal previsto no processo
administrativo fiscal.
Com efeito, a própria Recorrente admite ter tomado ciência do Auto de Infração em
20/11/2015 e que a impugnação foi protocolada apenas em 23/02/2016, isto é, após o prazo de
30 (trinta) dias estabelecido no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
14
Ainda assim, sustenta que a extemporaneidade formal não deveria obstar o
conhecimento da impugnação, sob o argumento de que a decisão de primeira instância teria se
limitado indevidamente ao exame da admissibilidade, deixando de apreciar os fatos, documentos
e argumentos deduzidos na peça inaugural.
Para tanto, invoca, em síntese:
(i) o princípio da verdade material, sustentando que a observância estrita do prazo
processual deveria ser relativizada em favor da análise do mérito;
(ii) a suposta possibilidade de revisão do lançamento, ainda que reconhecida a
extemporaneidade da impugnação; e
(iii) alegada impropriedade na fundamentação adotada pela decisão recorrida,
inclusive quanto à referência normativa constante do voto condutor.
Argumenta, nesse contexto, que a DRJ teria incorrido em excesso de formalismo ao
declarar a revelia e não conhecer da impugnação, o que, a seu ver, afrontaria os princípios da
ampla defesa e do contraditório, razão pela qual requer o reconhecimento da tempestividade da
peça inaugural, com o consequente exame do mérito do lançamento.
A pretensão não merece acolhimento.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve ser
apresentada no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da ciência do lançamento. Trata-se de
prazo peremptório, cujo transcurso sem a apresentação de impugnação válida impede a
instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal, conforme dispõe o art. 14 do
mesmo diploma legal.
A consequência jurídica da apresentação extemporânea da impugnação é objetiva:
a autoridade preparadora deve declarar a revelia, nos termos do art. 21 do Decreto no 70.235, de
1972, permanecendo o processo no órgão de origem para fins de cobrança do crédito tributário,
sem abertura de espaço para apreciação do mérito da exigência.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
15
Nesse contexto, não procede a alegação de que o princípio da verdade material
autorizaria a relativização do prazo legal. Embora tal princípio oriente a atuação da Administração
na apuração dos fatos, sua incidência não afasta as normas processuais que disciplinam o exercício
do direito de defesa. A busca da verdade material desenvolve-se dentro dos limites
procedimentais estabelecidos em lei, não podendo ser invocada para afastar requisito essencial de
admissibilidade expressamente previsto no ordenamento.
Admitir o conhecimento de impugnação apresentada fora do prazo legal, sob a
invocação genérica da verdade material, equivaleria a esvaziar o regime jurídico dos prazos no
processo administrativo fiscal, comprometendo a segurança jurídica, a isonomia e a própria
coerência do sistema contencioso.
Também não prospera a tentativa de amparar o conhecimento da impugnação na
possibilidade de revisão do lançamento. A revisão de ofício, prevista na legislação aplicável,
constitui prerrogativa da Administração Tributária, exercitável nos estritos limites legais e por
iniciativa da autoridade competente. Não se confunde, portanto, com pretenso direito subjetivo
do contribuinte ao conhecimento de impugnação intempestiva, nem tem o condão de converter
petição extemporânea em impugnação válida para fins de instauração do litígio administrativo.
No que se refere às críticas dirigidas à fundamentação da decisão recorrida, ainda
que se pudesse cogitar de eventual impropriedade pontual na referência normativa indicada, tal
circunstância não altera o dado objetivo e incontroverso de que a impugnação foi protocolada
após o decurso do prazo legal. Eventuais incorreções formais ou imprecisões redacionais, quando
não acarretam prejuízo ao direito de defesa nem infirmam o fundamento central da decisão, não
têm o condão de afastar a conclusão pela intempestividade, à luz do art. 60 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de tempestividade da impugnação,
mantendo-se o não conhecimento da peça inaugural por manifesta intempestividade, restando
prejudicada a análise das alegações de mérito.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.079 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720270/2015-10
16
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
exclusivamente quanto a preliminar de tempestividade da impugnação, para rejeitá-la.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 1770
DF CARF MF
Original